Tribunal: TJSP
Processo: 1013116-61.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Erro médico – Ação de indenização por dano moral, material e estético – Sentença fundada exclusivamente em conclusão pericial – Perícia inconsistente – Ausência de respostas aos quesitos formulados pela vítima – Não estabelecimento de nexo causal em virtude da ausência de elementos a verificar a imperícia alegada nos autos – Necessidade de nova perícia – Inteligência do art. 130 do CPC –

Ementa:
Erro médico – Ação de indenização por dano moral, material e estético – Sentença fundada exclusivamente em conclusão pericial – Perícia inconsistente – Ausência de respostas aos quesitos formulados pela vítima – Não estabelecimento de nexo causal em virtude da ausência de elementos a verificar a imperícia alegada nos autos – Necessidade de nova perícia – Inteligência do art. 130 do CPC – Conversão do julgamento em diligência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013116-61.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LUCIANA ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO
SÃO FRANCISCO XAVIER e ODONTODERMA ASSISTENCIA MEDICA E
ODONTOLOGICA LTDA – ME.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-61.2015.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 19/39767
2/4
Voto no 19/39767
Apelação Cível no 1013116-61.2015.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: Luciana Alves Pereira
Apelado: Fundação São Francisco Xavier e outro
Ementa Erro médico Ação de indenização por dano
moral, material e estético Sentença fundada exclusivamente
em conclusão pericial Perícia inconsistente Ausência de
respostas aos quesitos formulados pela vítima
Não
estabelecimento de nexo causal em virtude da ausência de
elementos a verificar a imperícia alegada nos autos

Necessidade de nova perícia Inteligência do art. 130 do
CPC Conversão do julgamento em diligência.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
improcedente Ação Reparatória proposta pela Apelante em face dos
Réus.
Diz a Apelante que a sentença merece reforma, uma vez que
sustentada em laudo pericial inconsistente. Aduz que o laudo não
concluiu pelo nexo causal diante da falta de elementos que deveriam ser
fornecidos pelos Réus. Acrescenta que foi verificada a responsabilidade
civil dos Réus. Invoca a aplicação do CDC ao caso.
Recurso respondido.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-61.2015.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 19/39767
3/4
Trata-se de ação de reparação por dano moral, material e
estético proposto pela Autora aduzindo a ocorrência erro médico
verificado em cirurgia ortognática praticada por preposto das Rés.
A sentença rejeitou o pedido fundamentando sua decisão
exclusivamente na conclusão pericial “que descartou por completo a
relação de nexo causal”.
Pois bem.
Primeiramente, observo que o laudo é inconsistente na medida
em que não respondeu aos quesitos da Autora formulados às fls. 348.
Anoto que ausência das respostas constitui irregularidade patente,
mormente no caso em comento cuja sentença foi desfavorável à parte que
formulou as perguntas. Sendo assim, entendo verificado o cerceamento
de defesa, na medida em que a Autora não pode participar do laudo
pericial, o que viola frontalmente o princípio do contraditório fundado no
binômio ciência/participação.
Entendo, também, que a fundamentação esposada na sentença
não representa o melhor direito, na medida em que a falta de
estabelecimento de nexo causal apontada pelo perito às fls. 373 foi
decorrente de análise precária, diante da falta de documentos (ficha
clínica,
prontuários,
consentimento
informado,
etc.)
cuja
responsabilidade de fornecimento incumbia às Rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013116-61.2015.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no 19/39767
4/4
Diante desse panorama, e atendendo ao princípio da verdade
real previsto no art. 130 do CPC, verifico a necessidade de realização de
nova perícia, abrindo-se vista às partes para formulação de quesitos e
advertindo às Rés sobre a necessidade de fornecerem os documentos
necessários para que a perícia seja realizada de forma plena e alcance a
verdade buscada nos autos.
Isso posto, pelo meu voto, converto o julgamento em
diligência.
Luiz Antonio Costa
Relator